Tribunal: TJES
Processo: 0012581-70.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012581-70.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e outros

APELADO: C B CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE SUBEMPREITADA DE OBRAS – COBRANÇA DIRECIONADA A 2ª REQUERIDA, CUJA REVELIA FOI DECRETADA – EFEITO DA REVELIA AFASTADOS NA SENTENÇA – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS COMUNS – HIPÓTESE DO ART. 345, I, DO CPC/2015 AFASTADA – FATOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – EFEITOS DA REVELIA APLICADOS À
2ª
REQUERIDA MULTIPISO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA DEMANDA CONEXA – INADIMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS CUJO ADIMPLEMENTO É EXIGIDO DA REQUERIDA
2ª
MULTIPISO –
CONDENAÇÃO IMPOSTA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO – APELAÇÃO CÍVEL DE CB CONSTRUTORA CONHECIDA E PROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A sentença recorrida não se pronunciou especificamente sobre a responsabilidade de cada pessoa jurídica requerida e, em relação a 2ª requerida Multipiso, decretou a sua revelia por não ter contestado o pedido (CPC/2015, art. 344), todavia, afastou os seus efeitos por considerar aperfeiçoada a hipótese do art. 345, I, do diploma processual civil, em face do que também se insurge a autora/apelante; no mais, concluiu o magistrado sentenciante ser devida a quantia apurada por meio de prova pericial na lide conexa, qual seja, de R$ 168.176,14 (cento e sessenta e oito mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos) que, segundo a autora/apelante, diz respeito apenas ao que lhe é devido pela 1ª requerida Reis Magos.

2)
A previsão contida na Cláusula Terceira do contrato celebrado entre a autora e a 2ª requerida Multipiso não deve surtir efeitos em relação à 1ª requerida Reis Magos, que não participou da avença e, por conseguinte, não assumiu a obrigação de adimplir os serviços executados pela subcontratada CB Construtora, o que se reforça com a análise de sua defesa nesta ação, porquanto sustenta a invalidade da subcontratação perpetrada pela 2ª requerida Multipiso, diante da vedação expressa no contrato entre elas celebrado (Cláusula 13ª), de modo que a subempreitada com a autora CB Construtora teria sido realizada sem a sua autorização e anuência; no mais, alega a 1ª requerida Reis Magos ter adimplido suas obrigações, não podendo ser-lhe imposta a obrigação contida na aludida Cláusula Terceira do contrato celebrado entre a autora CB Construtora e a 2ª requerida Multipiso, com o qual não anuiu.

3)
Nos termos do art. 345, inciso I, do CPC/2015, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, os efeitos decorrentes da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplicam ao revel, caso os fundamentos de defesa sejam comuns, isto é, tal disposição que deve ser interpretada em conjunto com o art. 117 do mesmo diploma legal, segundo o qual “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

4)
O laudo técnico elaborado pelo perito nomeado na demanda conexa não tratou, como também alegado pela autora/apelante, dos serviços de subempreitada que teriam sido realizados no ano de 2002, por força do contrato celebrado com a 2ª requerida Multipiso, todavia, ao mencionar a sua Cláusula Terceira, observou que a mesma “rege que a CB Construtora terá ‘pleno direito de receber direto da 1ª CONTRATADA (Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A)’ e ali não consta anuência da Requerente”, referindo-se à autora daquela ação (Reis Magos).

5)
À falta de defesa por parte da 2ª requerida Multipiso, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora/apelante CB Construtora, à luz do disposto no art. 344 do CPC/2015, porquanto corroboradas pelas provas constantes dos autos, sobretudo, pela prova pericial produzida na lide conexa, não se aplicando, portanto, as hipóteses previstas no art. 345, I e IV, do mesmo diploma legal.

6)
A correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos arts. 389, parágrafo único, e § 1º do 406, ambos do Código Civil.

7
)
A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

8
)
Apesar de assistir razão à 1ª requerida no que se refere à incidência da taxa SELIC, descabe reconhecer, desde já, o acerto de seu cálculo e, de resto, reduzir o valor da condenação ao patamar pretendido, diante da necessidade de serem realizados cálculos, em sede de cumprimento de sentença, para se definir o valor da condenação, mediante os parâmetros fornecidos no presente julgamento.

9
)
Apelação cível de CB Construtora Ltda. conhecida e provida. Apelação Cível de Reis Magos Construtora e Incorporadora Ltda. conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível de CB Construtora Ltda. e, por igual votação, conhecer e dar provimento parcial à apelação cível de Reis Magos Construtora e Incorporadora Ltda.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A
(1ª apelante) e por
CB Construtora Ltda.
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada pela 2ª apelante em face da 1ª apelante e de
Multipiso Construção e Incorporação Ltda.
, julgou procedente, em parte, o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 168.176,14 (cento e sessenta e oito mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos), a ser monetariamente corrigida a partir do seu vencimento e acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a autora/2ª apelante
CB Construtora Ltda
. ter celebrado contrato de subempreitada com as 1ª requerida
Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A
no dia 05/01/2005 (fls. 17/20) e com a 2ª requerida
Multipiso Construção e Incorporação Ltda
. em 18/03/2002 (fls. 21/24), para execução de serviços de obras de arte correntes, incluindo fornecimento de materiais, referentes ao Eixo Viário do Bairro Mongal, em Vila Velha, vinculado ao contrato principal (nº 009/2001) firmado entre a 1ª requerida
Reis Magos
e SEDIT – Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infraestrutura e dos Transportes do Estado do Espirito Santo no dia 18/07/2001 (fls. 29/42).

Relata ainda ter sido convencionado na Cláusula Sétima do contrato de subempreitada firmado com a 1ª requerida
Reis Magos
o recebimento de 65% dos valores pagos pelo DERTES, de acordo com as medições dos serviços, ao passo que no contrato celebrado com a 2ª requerida
Multipiso
foi pactuado o pagamento no prazo de 25 (vinte e cinco) dias após as medições dos serviços realizados e, apesar de terem recebido os valores pagos pelo DERTES, não lhe teriam repassado o montante a que faz jus, correspondentes às Notas Fiscais 00152, 00153, 0038, 00154, 0037, 00155, 0039 e 00156, no valor total de R$ 424.963,36 (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme fls. 51/62.

Após, foi apresentada contestação pela 1ª requerida
Reis Magos
(fls. 86/96) e, em relação à 2ª requerida
Multipiso
, transcorreu
in albis
o prazo para defesa, do que resultou a decretação de sua revelia na sentença.

Na audiência realizada em processo conexo, que também versa sobre
ação de cobrança
na qual
CB Construtora
e
Reis Magos
litigam em polos invertidos, restou convencionado que haveria o aproveitamento no presente feito da prova pericial produzida naqueles autos (fls. 251/252), cujo laudo foi trasladado para os presentes autos.

Em seguida, foram apresentadas alegações finais pelas partes, seguindo-se da prolação de sentença que, como já dito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a 1ª requerida
Reis Magos Construtora
ao pagamento da importância de R$ 168.176,14 (cento e sessenta e oito mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos) à parte autora.

Entendo por bem iniciar a análise pelo recurso interposto pela autora/2ª apelante CB Construtora, dada a maior abrangência de seu conteúdo em relação ao recurso da 1ª requerida/1ª apelante Reis Magos. Vejamos.

1. Apelação Cível de CB Construtora Ltda.

Sustenta a 2ª apelante
CB Construtora
, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o magistrado sentenciante ao fundar-se na perícia contábil realizada na ação ordinária em apenso (nº 0003032-02.2006.8.08.0035), sem se atentar para o fato de que o ano de 2002 não foi por ela abarcado;
(ii)
não foram consideradas as notas fiscais nº
s
0037, 0038 e 0039 referentes à subempreitada contratada no ano de 2002 não foram quitadas;
(iii)
é inválida a Cláusula 3ª por não haver assinatura da 1ª requerida Reis Magos que ateste a sua anuência quanto ao pagamento das medições de 2002;
(iv)
pleiteou o pagamento das medições dos anos de 2002 e de 2005, de modo que o ano de 2002 compete à 2ª requerida Multipiso e o ano de 2005 à 1ª requerida Reis Magos;
(v)
ao contestar os pedidos, a 1ª requerida Reis Magos não tratou do contrato de subempreitada celebrado no ano de 2002, vinculado à 2ª requerida Multipiso, limitando-se a contestar o pedido no tocante ao contrato celebrado em 2005; e
(vi)
deve a 2ª requerida Multipiso ser considerada revel e, por conseguinte, o valor constante das notas fiscais de nº
s
0037, 0038 e 0039 deve integrar a condenação.

Como fiz constar da síntese inicialmente realizada, pretende a autora
CB Construtora
a condenação das requeridas ao pagamento dos valores a que alega fazer jus, por força de contratos de subempreitada com eles celebrados, os quais não lhe teriam sido repassados, em que pese o adimplemento dos valores pela SEDIT – Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infraestrutura e Transportes, no total de R$ 424.963,36 (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Pois bem. À presente “
ação de cobrança
”, foi distribuída por dependência a “
ação ordinária
” ajuizada por
Reis Magos
em face de
CB Construtora
(
processo nº
0003032-02.2006.8.08.0035
), cujo escopo, em suma, era de se insurgir contra a cobrança perpetrada na presente ação, sob o argumento de que o valor devido à
CB Construtora
, por força do contrato de subempreitada entre elas celebrado, era de aproximadamente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e, após as devidas atualizações, alcançaria o valor de R$ 201.776,01 (duzentos e um mil setecentos e setenta e seis reais e um centavos), do qual deveriam ser abatidas despesas, de modo a remanescer como devida a importância de R$ 88.375,00 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sobredita “
ação ordinária
” foi julgada
improcedente
, sobretudo, ante as conclusões alcançadas por meio de prova técnica produzida naqueles autos, no sentido de que o valor atualizado devido à CB Construtora seria de R$ 168.176,14 (cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e quatorze centavos), o que foi reproduzido na presente “
ação de cobrança
” ao ser condenada a 1ª requerida
Reis Magos
, como dito inicialmente, ao pagamento dessa quantia à parte autora.

Em que pese a aparente identidade entre os objetos das demandas, por meio da “
ação ordinária
” – ajuizada pouco tempo após a propositura da presente “
ação de cobrança
” e já transitada em julgado – objetivava a parte
Reis Magos
demonstrar que era indevido o quantum cobrado pela subempreiteira
CB Construtora
nesta ação e estaria a demandar por dívida já paga (CC, art. 940), o que causa estranheza porque poderia fazê-lo, salvo melhor juízo, no bojo da contestação apresentada nestes autos.

De todo modo, é mais abrangente o objeto da presente “
ação de cobrança
”, porquanto postula a parte
CB Construtora
a condenação de ambas as pessoas jurídicas com as quais manteve contratos de subempreitada –
Reis Magos
e
Mult
ipiso
– e, se bem compreendi de suas razões recursais, a sua irresignação está centrada da alegada ausência de condenação da 2ª requerida
Mult
ipiso
, cuja revelia foi decretada na sentença, no tocante à parcela que lhe seria cabível na condenação pretendida.

De acordo com a autora/apelante
CB Construtora
, a perícia realizada na demanda conexa, ao apurar crédito em seu favor (R$ 168.176,14), o fez apenas em relação aos serviços executados no ano de 2005, não levando em consideração os executados em 2002, relativos ao contrato de subempreitada celebrado com a 2ª requerida
Mult
ipiso
, como comprovariam as Notas Fiscais de nº
s
0037, 0038 e 0039.

Dessa forma, pretende a autora/apelante a reforma parcial da sentença a fim de que a condenação imposta no Juízo de 1º grau alcance a 2ª requerida
Mult
ipiso
, no que se refere ao contrato de subempreitada com ela celebrado, cujo valor devido seria de R$ 140.112,69 (cento e quarenta mil cento e doze reais e sessenta e nove centavos), relativo às três notas fiscais mencionadas (nº
s
0037, 0038 e 0039).

A bem da verdade, a sentença recorrida não se pronunciou especificamente sobre a responsabilidade de cada pessoa jurídica requerida e, em relação a 2ª requerida
Mult
ipiso
, decretou a sua revelia por não ter contestado o pedido (CPC/2015, art. 344
1
), todavia, afastou os seus efeitos por considerar aperfeiçoada a hipótese do art. 345, I, do diploma processual civil
2
, em face do que também se insurge a autora/apelante; no mais, concluiu o magistrado sentenciante ser devida a quantia apurada por meio de prova pericial na lide conexa (
processo nº 0003032-02.2006.8.08.0035
), repito, R$ 168.176,14 (cento e sessenta e oito mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos) que, segundo a autora/apelante, diz respeito apenas ao que lhe é devido pela 1ª requerida
Reis Magos
.

Uma vez estabelecidos os contornos da intrincada controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, a pretensão autoral em face da 2ª requerida
Mult
ipiso
decorre de previsão contida na Cláusula Terceira do contrato de subempreitada entre elas celebrado no dia 18/03/2002 (fls. 21/24), cuja redação é a seguinte:

“Serão executadas medições dos serviços no final de cada mês, que originará um boletim de medição, assinada pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA a emissão da nota fiscal/fatura no valor correspondente para pagamento,
com a qual terá pleno direito de receber direto da 1ª CONTRATADA (Reis Magos Construtora e Incorporadora S/
A
).
”

(destaquei)

Para melhor elucidar a confusa previsão contratual, deve ser pontuado que a contratação originária foi realizada entre as empresas requeridas
Reis Magos
e
Mult
ipiso
e esta última, por meio do contrato acima mencionado, subempreitou os serviços à autora
CB Construtora
e, por meio da aludida Cláusula Terceira, assegurou à subcontratada o direito de receber seu crédito “
direto da 1ª CONTRATADA (Reis Magos Construtora e Incorporadora)
”.

A meu ver, trata-se de previsão que não deve surtir efeitos em relação à 1ª requerida
Reis Magos
, que não participou da avença e, por conseguinte, não assumiu a obrigação de adimplir os serviços executados pela subcontratada
CB Construtora
, o que se reforça com a análise de sua defesa na presente ação, porquanto sustenta a invalidade da subcontratação perpetrada pela 2ª requerida
Mult
ipiso
, diante da vedação expressa no contrato entre elas celebrado (Cláusula 13ª – fl. 28), de modo que a subempreitada com a autora
CB Construtora
teria sido realizada sem a sua autorização e anuência (fl. 90); no mais, alega a 1ª requerida
Reis Magos
ter adimplido suas obrigações, não podendo ser-lhe imposta a obrigação contida na aludida Cláusula Terceira do contrato celebrado entre a autora
CB Construtora
e a 2ª requerida
Mult
ipiso
, com o qual não anuiu (cf. fls. 86/96).

Nesse cenário, tem razão a autora/apelante ao aduzir o indevido afastamento dos efeitos da revelia, em que pese a sua correta decretação na sentença. Explico.

Nos termos do art. 345, inciso I, do CPC/2015, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, os efeitos decorrentes da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplicam ao revel,
caso os fundamentos de defesa sejam comuns
, isto é, tal disposição que deve ser interpretada em conjunto com o art. 117 do mesmo diploma legal, segundo o qual “Os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
”.

Não obstante a revelia da 2ª requerida
Mult
ipiso
, não há dúvida de que ocupa posição antagônica em relação à 1ª requerida
Reis Magos
, como se extrai da defesa por esta apresentada e, por conseguinte, não estamos diante de litisconsórcio unitário.

Logo, diante da revelia da 2ª requerida
Mult
ipiso
, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pela autora no que tange ao período cuja cobrança lhe é dirigida,
desde que
corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão somente pelo fato de a revelia ter sido decretada.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”, ou seja, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova e, não obstante a presunção de veracidade dos fatos, esta pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado,
ex vi
do disposto no art. 345, IV, do mesmo diploma legal
3
.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. No plano material,
a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial
(art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que
referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz
.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.

9. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.030.892/MG, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 1º/12/2022)

Agora avançando às provas do alegado inadimplemento contratual, por não terem sido repassados à autora/apelante, conforme a sua narrativa, os valores referentes aos serviços para os quais foi subcontratada, verifico que o laudo técnico elaborado pelo perito nomeado na demanda conexa não tratou, como também alegado pela autora/apelante, dos serviços de subempreitada que teriam sido realizados no ano de 2002, por força do contrato celebrado com a 2ª requerida
Mult
ipiso
, todavia, ao mencionar a sua Cláusula Terceira, retrotranscrita, observou que a mesma “
rege que a CB Construtora terá ‘pleno direito de receber direto da 1ª CONTRATADA (Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A)’ e
ali não consta anuência da Requerente
”, referindo-se à autora daquela ação (Reis Magos), conforme se vê de cópia trasladada para os presentes autos (fl. 290).

A respeito das notas fiscais objeto de cobrança em relação à 2ª requerida
Mult
ipiso
, consignou o ilustre perito não ter sido comprovado o seu pagamento, conforme se infere das respostas conferidas aos quesitos 5, 7 e 9 formulados pela parte requerente (fls. 337/338) e, mais adiante, na parte conclusiva do laudo técnico, afirmou que os valores a elas correspondentes “
eram devidas para a Requerida
[CB Construtora]
pela Multipiso Construção e Incorporação Ltda. que tinha subcontratado a mesma...
” (fl. 340).

À falta de defesa por parte da 2ª requerida
Multipiso
, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora/apelante
CB Construtora
, à luz do disposto no art. 344 do CPC/2015, porquanto corroboradas pelas provas constantes dos autos, sobretudo, pela prova pericial produzida na lide conexa, não se aplicando, portanto, as hipóteses previstas no art. 345, I e IV, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
CB Construtora
Ltda
. e
lhe dou provimento
, sem prejuízo da condenação imposta à 1ª requerida
Reis Magos
Construtora e Incorporadora S/A
, a fim de condenar a 2ª requerida

Multipiso Construção e Incorporação Ltda.
ao pagamento da quantia correspondente ao somatório das Notas Fiscais de nº
s
0037, 0038 e 0039, qual seja, R$ 216.713,12 (duzentos e dezesseis mil setecentos e treze reais e doze centavos), a ser monetariamente corrigida a partir das respectivas datas de emissão, com base no índice oficial da CGJ/ES e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve incidir apenas a taxa SELIC, que incorpora a correção monetária e os juros moratórios, na forma do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil. Via reflexa,
condeno
a 2ª requerida
Multipiso Construção e Incorporação Ltda.
ao pagamento da verba honorária devida ao advogado da parte autora, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação ora imposta.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A

Sustenta a 1ª apelante
Reis Magos
, em suma, que:
(i)
a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, mediante a aplicação do INPC e, após a citação, ocorrida no dia 20/11/2005, incidir apenas a taxa SELIC;
(ii)
a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária; e
(iii)
o valor da condenação, sendo corretamente atualizado monetariamente, é de R$ 158.555,83 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e três centavos).

Como se infere da síntese acima, a irresignação da 1ª requerida
Reis Magos
está limitada ao valor da condenação, por considerar que foi indevidamente majorado por força do critério de atualização adotado na sentença, qual seja, incidência de correção monetária a partir da data do vencimento e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, e não mediante a incidência da taxa SELIC, conforme seria o correto.

Pois bem. Quando prolatada a sentença, em 18/10/2021, pairava intensa controvérsia acerca da aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Em assim sendo, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Em assim sendo, apesar de assistir razão à 1ª requerida/apelante no que se refere à incidência da taxa SELIC, descabe reconhecer, desde já, o acerto de seu cálculo e, de resto, reduzir o valor da condenação ao patamar pretendido (R$ 158.555,83), diante da necessidade de serem realizados cálculos, em sede de cumprimento de sentença, para se definir o valor da condenação, mediante os parâmetros fornecidos no presente julgamento.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Reis Magos Construtora e Incorporadora S/A
e
lhe dou provimento parcial
para determinar que o valor da condenação (R$ 168.176,14) seja monetariamente corrigido com base no índice oficial da CGJ/ES e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve incidir apenas a taxa SELIC, que incorpora a correção monetária e os juros moratórios, na forma do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

3
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)